Tribunal: STJ
Processo: 5016769-43.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231740 - RS(2025/0330897-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO RESCISÓRIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS
COMO
REPRESENTATIVOS
DA
CONTROVÉRSIA.
COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES. AFETAÇÃO.
DELIBERAÇÃO
DA
PRIMEIRA
SEÇÃO
AUSÊNCIA.
SOBRESTAMENTO
DE
FEITOS
SEMELHANTES.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Discute-se, no caso, o cabimento de honorários advocatícios
em ação rescisória ajuizada pela Fazenda Nacional e julgada
procedente para que seja observada a modulação dos efeitos fixada
no Tema 69 do STF.
2. Os ônus sucumbenciais são as despesas processuais e os
honorários advocatícios que, em regra, a parte vencida em um
processo judicial deve pagar à parte vencedora, salvo se esta tiver
dado causa à lide que poderia ser evitada, na esteira do
entendimento da Primeira Seção.
3. Constatado que a Fazenda Nacional não atuou de modo a atrair
os ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, situação
excepcional que possibilitaria afastar a condenação da parte ré ao
pagamento da verba de advogado na ação rescisória proposta, deve
ser reconhecido o direito do ente fazendário aos honorários
advocatícios, porquanto vencedora no feito.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o fato de a
Comissão Gestora de Precedentes do STJ selecionar recursos
especiais para eventual apreciação de questão jurídica pela
Documento eletrônico VDA54914298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a859ad0e-942a-460f-8e30-eef094e2b313

sistemática dos recursos repetitivos não é suficiente para ensejar o
sobrestamento de demandas semelhantes, por falta de expressa
previsão legal.
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a859ad0e-942a-460f-8e30-eef094e2b313

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231740 - RS (2025/0330897-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO
RESCISÓRIA.
PRINCÍPIO
DA
SUCUMBÊNCIA.
APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS COMO
REPRESENTATIVOS
DA
CONTROVÉRSIA.
COMISSÃO
GESTORA DE PRECEDENTES. AFETAÇÃO. DELIBERAÇÃO
DA PRIMEIRA SEÇÃO AUSÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE
FEITOS SEMELHANTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Discute-se, no caso, o cabimento de honorários advocatícios
em ação rescisória ajuizada pela Fazenda Nacional e julgada
procedente para que seja observada a modulação dos efeitos fixada
no Tema 69 do STF.
2. Os ônus sucumbenciais são as despesas processuais e os
honorários advocatícios que, em regra, a parte vencida em um
processo judicial deve pagar à parte vencedora, salvo se esta tiver
dado causa à lide que poderia ser evitada, na esteira do entendimento
da Primeira Seção.
3. Constatado que a Fazenda Nacional não atuou de modo a atrair os
ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, situação
excepcional que possibilitaria afastar a condenação da parte ré ao
pagamento da verba de advogado na ação rescisória proposta, deve
ser reconhecido o direito do ente fazendário aos honorários
advocatícios, porquanto vencedora no feito.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o fato de a
Comissão Gestora de Precedentes do STJ selecionar recursos
especiais para eventual apreciação de questão jurídica pela
sistemática dos recursos repetitivos não é suficiente para ensejar o
Documento eletrônico VDA53465853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: dc766f85-3c9d-4f5b-b424-0ef55407377e

sobrestamento de demandas semelhantes, por falta de expressa
previsão legal.
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por REFORPAN INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra decisão de minha lavra,
às e-STJ fls. 1.294/1.297, em que dei provimento ao recurso especial fazendário
para condenar o particular, na ação rescisória, ao pagamento de honorários advocatícios,
determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para a correspondente fixação.
Requer, preliminarmente, a suspensão do feito em razão da criação de
controvérsia no STJ, com seleção de recurso especiais para fins de afetação e de
julgamento sob o rito repetitivo, que tem como objeto a mesma questão jurídica em debate
nos autos.
No mais, alega ser indevida sua condenação ao pagamento de verba
de advogado nos autos da ação rescisória, pois " não há como atribuir à empresa qualquer
tipo de responsabilidade pela ação rescisória decorrente da modulação temporal
determinada pelo STF com base em questões de segurança jurídica e não no mérito da
causa" (e-STJ fl. 1.322).
Impugnação apresentada à e-STJ fl. 1.330.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece acolhimento.
Cuidam os autos, na origem, de ação rescisória ajuizada pela Fazenda
Nacional, com o fim de desconstituir o acórdão do TRF da 4a Região, que reconheceu que
o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do julgamento do
Tema 69 do STF.
A ação foi julgada procedente, afastando-se, contudo, a condenação
da contribuinte ré aos ônus de sucumbência, com amparo nos seguintes fundamentos (e-
STJ fl. 1.054):
Documento eletrônico VDA53465853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: dc766f85-3c9d-4f5b-b424-0ef55407377e

O TRF da 4a Região consolidou compreensão no sentido que nas ações
rescisórias relacionadas ao Tema 69 não há como atribuir à empresa qualquer
tipo de responsabilidade, inclusive de natureza sucumbencial, pela ação
rescisória que é fundada na modulação temporal determinada pelo STF, visto que
tal delimitação se deu com esteio em questões de segurança jurídica e não no
mérito da causa (TRF4, ARS 5023484-38.2022.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO,
Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em
.
06/09/2022)

Como assentado no julgado ora combatido, os ônus sucumbenciais
são as despesas processuais e os honorários advocatícios que, em regra, a parte vencida em
um processo judicial deve pagar à parte vencedora, de acordo com o
do
art. 85, caput,
CPC.
Conforme a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, "a fixação da
verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte
perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte
vencedora, e está previsto no
, do
enquanto o princípio da
art. 85, caput
CPC/2015,
causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex
a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter
adversa
sido evitada" (
de minha relatoria, Primeira Seção, julgado em
REsp 2046269/PR,
DJe de
, sendo certo que esse entendimento se aplica às despesas
9/10/2024,
15/10/2024)
processuais, nos termos do
§ 2o, do
("A sentença condenará o vencido a
art. 82,
CPC/2015
pagar ao vencedor as despesas que antecipou").
A situação dos autos diz respeito à ação rescisória, proposta pelo ente
público, com o objetivo de desconstituir decisão que aplicou a tese do Tema 69 do STF, o
qual reconheceu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, julgada
procedente, com determinação de modulação dos efeitos daquele precedente, sem fixação
de verba honorária.
Concluiu que não seria devida a condenação da parte ré a arcar com a
verba honorária, porquanto "O TRF da 4aRegião consolidou compreensão no sentido que
nas ações rescisórias relacionadas ao Tema 69 não há como atribuir à empresa qualquer
tipo de responsabilidade, inclusive de natureza sucumbencial, pela ação rescisória que é
fundada na modulação temporal determinada pelo STF, visto que tal delimitação se deu
com esteio em questões de segurança jurídica e não no mérito da causa (TRF4, ARS
5023484-38.2022.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator LEANDRO PAULSEN,
juntado aos autos em
" (e-STJ fl. 1.055).
6/9/2022)
Documento eletrônico VDA53465853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: dc766f85-3c9d-4f5b-b424-0ef55407377e

Ocorre que não se mostra adequada, no caso, a aplicação do princípio
da causalidade, ante a clara constatação de que a parte autora vencedora (Fazenda
Nacional), na presente ação rescisória, não atuou de modo a atrair para si o encargo de
suportar os ônus sucumbenciais.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS- PASEP, COFINS,
BASE
DE
CÁLCULO.
ICMS.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória. No Tribunal a quo, a ação foi julgada
procedente para rescindir parcialmente o acórdão impugnado quanto ao capítulo
pertinente à abrangência do direito à repetição do indébito tributário e, ato
contínuo, integrar-lhe declarando que o direito à exclusão do ICMS destacado
em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da Cofins tem efeitos quanto aos
pagamentos realizados a partir de 15 de março de 2017.
II - A regra é a condenação do vencido a pagar ao advogado do vencedor
honorários decorrentes da sucumbência. Anote-se, ainda, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de honorários advocatícios
sucumbenciais autônomos na ação rescisória, ainda que resulte, conforme o caso,
em dupla condenação: uma relativa ao Juízo rescisório e outra relativa ao Juízo
rescindendo. Confira-se: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.653.883/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
EDcl
4/4/2022,
12/4/2022;
na AR n. 4.987/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
Assim, se a circunstância fático-jurídica
8/5/2019,
14/5/2019.
encerra hipótese de cabimento e provimento de ação rescisória com exercício de
Juízo rescisório, não há excepcionalidade específica que justifique o afastamento
da regra geral de fixação de honorários advocatícios, cuja aplicabilidade à ação
rescisória é reconhecida na jurisprudência desta Corte, devendo ser reformado o
acórdão de origem no ponto.
III - Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp 2.122.655/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
25/9/2024)

SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE 24%.
HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇAO DO
VENCIDO.
CAPUT, DO CPC. AFRONTA.
ART. 85,
1. "Diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como
base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na
hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito
Documento eletrônico VDA53465853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: dc766f85-3c9d-4f5b-b424-0ef55407377e

econômico, no valor atualizado da causa" (AgInt no
Rel.
REsp 1.658.473/MG,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe
.
29/8/2018)
2. O acórdão recorrido efetivamente afrontou o
caput, do CPC, segundo o
art. 85,
qual "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor".
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp 1.945.055/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
4/10/2021,
7/10/2021)
Assim, deve ser mantida a decisão agravada, em que foi dado
provimento ao recurso fazendário para condenar a parte vencida, na ação rescisória, ao
pagamento de honorários advocatícios, cujo valor deve ser fixado nas instâncias ordinárias.
Já no que se refere à notícia de que a matéria em debate neste feito
foi objeto de controvérsia instaurada no STJ, tem-se que o fato de a Comissão Gestora de
Precedentes desta Casa de Justiça selecionar recursos especiais, para eventual apreciação
de questão jurídica pela sistemática dos recursos repetitivos, não é suficiente para ensejar o
sobrestamento de demandas semelhantes, por falta de expressa previsão legal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCESSIONÁRIA
INSOLVENTE.
PODER
CONCEDENTE.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INGRESSO NO POLO
PASSIVO. POSSIBILIDADE.
(...)
3. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos
repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de
suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação
"não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a
questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos
repetitivos" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.846.398/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
08/06/2020,
10/06/2020)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.946.245/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
19/5/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE QUANTO À
AFETAÇÃO, OU NÃO, DO TEMA DOS PRESENTES AUTOS.
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INSTRUTOR DE ESPORTES.
INSCRIÇÃO JUNTO AO CONSELHO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É cediço nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a afetação da
tese em recurso representativo de controvérsia não implicaria necessariamente o
sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas daqueles em trâmite
nos Tribunais de origem.
Documento eletrônico VDA53465853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: dc766f85-3c9d-4f5b-b424-0ef55407377e

2. Na espécie, em que pese existir nos autos dos processos indicados a sugestão
de afetação do tema pelo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, não há,
ainda, deliberação do colegiado competente para determinar a submissão à
sistemática dos recursos representativos de controvérsia, muito menos de
sobrestamento dos feitos que tramitam nesta Corte. Não há falar, portanto, em
suspensão deste julgamento.
3. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, não há comando
normativo que obrigue a inscrição dos treinadores de tênis nos Conselhos de
Educação Física, porquanto, à luz do que dispõe o
o da
art. 3
Lei 9.696/1998,
essas atividades, no momento, não são próprias dos profissionais de educação
física.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.921.216/SP,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe de
)
24/2/2022.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE
EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 7/STJ
SÚMULA N. 5/STJ.
(...)
II - Observa-se que, quanto à possibilidade de afetação da matéria à sistemática
dos recursos repetitivos, a matéria foi objeto de decisão em embargos de
declaração (fls. 419/420): "Além disso, a par da identificação de possível
multiplicidade de processo nos Recursos Especiais n. 1.999.110/CE e 1.999.690
/CE (DJe
, indicada pelo Ministro PAULO DE TARSO
17/6/2022)
SANSEVERINO, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações
Coletivas, não houve, ainda, nos feitos citados, efetiva análise quanto à afetação
do tema e, conforme se esclarece na decisão: [...] a presente identificação de
multiplicidade recursal não vincula, de forma alguma, o relator sorteado, que é o
competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do
recurso e a sua conveniência de submeter a questão ao Plenário Virtual para
possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos. (REsp 1999110 / CE - fls.
329-330).
Ademais, o
-E, I, do RISTJ prevê hipótese de rejeição da indicação do
art. 256
recurso especial representativo da controvérsia devido à ausência dos
pressupostos recursais genéricos ou específicos e ao não cumprimento dos
requisitos regimentais, situação que se amolda ao presente caso."
III - Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte
Superior, a suspensão de recurso especial com indicativo de representativo de
controvérsia para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos não é obrigatória
(ProAfR no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
REsp n. 1.696.396/MT,
Especial, julgado em
DJe de
)
20/2/2018,
28/2/2018.
(...)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.007.847/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
31/3/2023.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53465853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: dc766f85-3c9d-4f5b-b424-0ef55407377e

necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53465853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:31
Código de Controle do Documento: dc766f85-3c9d-4f5b-b424-0ef55407377e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.740 / RS
Número Registro: 2025/0330897-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50131238420174047000 50167694320234040000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
ADVOGADO : JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: 31ec14a7-e5e4-4f50-b3d8-b60399f52b90

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: 31ec14a7-e5e4-4f50-b3d8-b60399f52b90